Tribunal: TJES
Processo: 5000255-33.2022.8.08.0023
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal); Obrigação Tributária
Data de julgamento: 2025-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000255-33.2022.8.08.0023

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE ICONHA

APELADO: TRANSPORTADORA SAO ROQUE LTDA ME

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. TAXA DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO. MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL (MEI). INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. CUSTAS PROCESSUAIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Iconha/ES contra sentença que, em ação de execução fiscal proposta em face da empresa TRANSPORTADORA SÃO ROQUE LTDA ME, declarou a inexigibilidade do título executivo relativo à cobrança de taxa de localização, por se tratar de Microempreendedor Individual (MEI), e julgou extinta a execução fiscal, com condenação do ente municipal ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da execução (R$ 6.985,52).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se há interesse recursal do Município quanto à alegação de que o valor da execução está acima do piso estabelecido pela Lei Municipal nº 784/2013; (ii) definir se é legítima a condenação do ente público ao pagamento de custas processuais; e (iii) estabelecer se são devidos honorários advocatícios sucumbenciais, mesmo diante da ausência de manifestação da parte executada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de pronunciamento da sentença recorrida sobre a alegação de valor mínimo para propositura da execução fiscal, prevista na Lei Municipal nº 784/2013, afasta o interesse recursal do Município quanto a esse ponto, por se tratar de inovação em sede recursal.

O art. 39 da Lei nº 6.830/1980 dispõe que a Fazenda Pública não está sujeita ao pagamento de custas e emolumentos, entendimento corroborado por jurisprudência consolidada do STJ e do TJES, razão pela qual deve ser afastada a condenação ao pagamento de custas processuais.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a inexigibilidade de taxas de fiscalização e funcionamento sobre Microempreendedor Individual (MEI), à luz do art. 4º, § 3º, da LC nº 123/2006, com redação da LC nº 147/2014.

A fixação de honorários advocatícios sucumbenciais não se justifica no caso, porquanto a extinção da execução fiscal decorreu da aplicação ex officio de jurisprudência consolidada, sem qualquer participação da parte executada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

Não há interesse recursal quanto a matéria não apreciada na sentença, ainda que arguida em sede de apelação.

A Fazenda Pública é isenta do pagamento de custas processuais nas execuções fiscais, nos termos do art. 39 da Lei nº 6.830/1980.

A taxa de localização e funcionamento não é exigível de Microempreendedor Individual (MEI), conforme interpretação do art. 4º, § 3º, da LC nº 123/2006.

É indevida a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais quando a extinção do feito decorrer de decisão judicial proferida de ofício, sem atuação da parte adversa.

Dispositivos relevantes citados
: LC nº 123/2006, art. 4º, § 3º; Lei nº 6.830/1980, art. 39.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.812.064/MG, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 22.09.2020, DJe 16.10.2020; TJES, Apelação Cível nº 5000527-68.2015.8.08.0024, Rel. Des. Raimundo Siqueira Ribeiro, j. 26.09.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

PRELIMINAR EX OFFICIO DE AUSÊNCIA DE INTERESSE

Inicialmente, no que concerne à alegação do ente público Apelante de que a sentença merece reforma no ponto em que declarou a inexigibilidade do título executivo, sob o fundamento de que o valor da execução fiscal encontra-se acima do piso mínimo estabelecido pela Lei Municipal nº 784/2013, a mesma não merece ser conhecida por ausência de interesse.

Compulsando os autos, verifica-se que a sentença recorrida nada disse acerca de valor mínimo para o ajuizamento da execução fiscal, tendo versado unicamente sobre a inexigibilidade do título executivo em razão do entendimento do STJ de que a taxa de localização e funcionamento não incide sobre Microempreendedor Individual (MEI), conforme se depreende do seguinte trecho da sentença:

"O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento assentado no sentido de que “o disposto no art. 4º, § 3º, da LC n. 123/2006, com redação dada pela LC n. 14/2014, ao abranger de maneira ampla o benefício da alíquota zero a todos os custos do Microempreendor Individual (MEI) referentes ‘a taxas, a emolumentos e de demais contribuições relativas aos órgãos de registro, de licenciamento, sindicais, de regulamentação, de anotação de responsabilidade técnica, de vistoria e de fiscalização do exercício de profissões regulamentadas’, engloba, por consequência lógica, a desoneração das taxas de fiscalização de funcionamento da atividade empresarial decorrentes do poder de polícia exercido por essas entidades” (REsp 1812064 / MG). No caso, o valor em execução se refere a taxa de localização de microempresa individual, o que atrai a aplicação do entendimento jurisprudencial mencionado. Pelo exposto, declaro a inexigibilidade do título executivo, e julgo extinta a execução fiscal."

Dessa forma, a análise da questão relativa ao valor mínimo para o ajuizamento da execução fiscal, com base na Lei Municipal nº 784/2013, não foi objeto da sentença recorrida, razão pela qual carece de interesse o recorrente quanto ao ponto.

Não conheço do recurso de apelação quanto à referida alegação.

É como voto.

VOTO

MÉRITO

Consoante relatado, trata-se de apelação cível interposta pelo
MUNICÍPIO DE ICONHA
contra
a r.
sentença proferida
pelo d. Juízo da Vara Única de Iconha
n
a
ação de restauração de autos de execução fiscal movida em face de
TRANSPORTADORA SÃO ROQUE LTDA ME
.,
a qual
declarou a inexigibilidade do título executivo referente à cobrança de taxa de localização de microempresa individual e, por conseguinte, julgou extinta a execução fiscal.

Ademais, condenou o ente municipal ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais foram fixados em 10% sobre o valor atualizado da execução, que alcançava R$ 6.985,52.

Em suas razões recursais (
ID
9956004), o Município de Iconha sustenta: (a) que, à luz do art. 39 da Lei nº 6.830/1980, a Fazenda Pública não está sujeita ao pagamento de custas
e emolumentos, limitando-se
a responsabilidade da Fazenda Pública ao ressarcimento das despesas da parte contrária quando vencida e ao custeio do deslocamento de oficiais de justiça, conforme entendimento consolidado na Súmula 190 do STJ; (b) que o valor da CDA 314/2014, no montante de R$ 6.985,52, encontra respaldo na Lei Municipal nº 784/2013, que fixou como piso para ajuizamento de execução fiscal o equivalente a 20 UPFMI e (c) que o Município dispõe de poucas fontes de arrecadação, sendo legítimo o ajuizamento da cobrança para assegurar a efetividade do poder de polícia e da tributação local.

Requer,
ao final, o provimento do recurso para reformar a sentença, afastando a condenação ao pagamento de custas e honorários, bem como restabelecendo a exigibilidade do crédito tributário executado.

Não
foram apresentadas
contrarrazões ao recurso.

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto e passo a enfrentar as suas razões.

A controvérsia recursal cinge-se à análise da correção da sentença que extinguiu a execução fiscal movida pelo Município de Iconha em face de TRANSPORTADORA SÃO ROQUE LTDA ME, sob o fundamento de inexigibilidade do título executivo, e condenou o ente municipal ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.

No que tange à condenação do Município de Iconha ao pagamento de custas processuais, assiste razão ao Apelante.

O art. 39 da Lei nº 6.830/1980 (Lei de Execução Fiscal) é claro ao dispor que "
A Fazenda Pública não está sujeita ao pagamento de custas e emolumentos
". Tal dispositivo legal, em consonância com o princípio da indisponibilidade do interesse público, visa desonerar a Fazenda Pública dos encargos processuais, de modo a otimizar a arrecadação de recursos públicos e destiná-los à satisfação das necessidades da coletividade.

A isenção de custas e emolumentos prevista no art. 39 da LEF abrange tanto a Fazenda Pública Federal, quanto a Estadual e a Municipal, não havendo distinção legal nesse sentido. O objetivo da norma é conferir tratamento isonômico aos entes públicos nas ações de execução fiscal, independentemente da esfera federativa a que pertençam.

A Fazenda Pública municipal, na condição de exequente em ação de execução fiscal, é isenta do pagamento de custas e emolumentos, ressalvada a hipótese de ressarcimento das despesas processuais eventualmente realizadas pela parte contrária, caso seja vencida na demanda, o que não se verifica no caso em tela, em que a extinção da execução fiscal se deu por decisão judicial, e não por eventual sucumbência do Município. Confira-se, no sentido, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000527-68.2015.8.08.0024 APTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES APDO: VIVIANE VIVACQUA AGUIRRE LOBATO RELATOR: DES. CONV. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. MUNICÍPIO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS. VEDAÇÃO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I.
O Art. 39, “caput” da Lei n° 6.830/1980 isenta o Município do pagamento de custas processuais nas ações de execução fiscal, impondo-se a ele, quando sucumbente, apenas o ressarcimento das despesas realizadas pela parte contrária. Precedentes STJ e do TJES
. II. Recurso conhecido e provido, para afastar a condenação do Município de Vitória/ES ao pagamento de custas processuais. (TJES - 4ª Câmara Cível - APELAÇÃO CÍVEL n.º 5000527-68.2015.8.08.0024 - Relator: Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Julgado em: 26/09/2022)

Nesse contexto, a condenação do Município de Iconha ao pagamento de custas processuais na sentença recorrida revela-se contrária ao texto expresso da lei e à jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

Portanto, a sentença merece reforma nesse ponto, para afastar a condenação do Município de Iconha ao pagamento de custas processuais, em observância ao disposto no art. 39 da Lei nº 6.830/1980.

Quanto aos honorários advocatícios sucumbenciais, a sentença igualmente merece reparo.

No caso concreto, a extinção da execução fiscal decorreu do reconhecimento judicial da inexigibilidade do título executivo, com base em entendimento jurisprudencial acerca da não incidência de taxa de localização e funcionamento sobre Microempreendedor Individual (MEI), não havendo, assim, que se falar em exigibilidade do crédito.

A r. sentença se fundamentou no fato de que o Colendo Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que a alíquota zero prevista no art. 4º, § 3º, da LC n. 123/2006, com redação dada pela LC n. 14/2014, desonera o Microempreendedor Individual (MEI) do pagamento de taxas de fiscalização de funcionamento da atividade empresarial decorrentes do poder de polícia exercido pelos entes públicos. Veja-se:

TRIBUTÁRIO. MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL. TAXAS. PODER DE POLÍCIA. ALÍQUOTA ZERO. ABRANGÊNCIA. COBRANÇA. IMPOSSIBILIDADE. 1. O disposto no art. 4º, § 3º, da LC n. 123/2006, com redação dada pela LC n. 14/2014, ao abranger de maneira ampla o benefício da alíquota zero a todos os custos do Microempreendor Individual (MEI) referentes "a taxas, a emolumentos e de demais contribuições relativas aos órgãos de registro, de licenciamento, sindicais, de regulamentação, de anotação de responsabilidade técnica, de vistoria e de fiscalização do exercício de profissões regulamentadas", engloba, por consequência lógica, a desoneração das taxas de fiscalização de funcionamento da atividade empresarial decorrentes do poder de polícia exercido por essas entidades. 2. Hipótese em que pretensão recursal deve ser acolhida para afastar a cobrança dos valores exigidos pela municipalidade recorrida a título de taxa de licença para funcionamento e de taxa de vigilância sanitária. 3. Recurso especial provido. (REsp n. 1.812.064/MG, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 22/9/2020, DJe de 16/10/2020.)

Conquanto seja possível a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais na hipótese de reconhecimento de inexigibilidade do valor perseguido, tem-se que, no caso, o devedor não apresentou qualquer manifestação nos autos.

Assim, considerando que a extinção do processo decorreu de aplicação,
ex officio
, de entendimento jurisprudencial, sem que o devedor tenha influenciado na decisão, forçoso reconhecer pelo descabimento da fixação de honorários advocatícios sucumbenciais.

Firme nas razões expostas,
CONHEÇO

PARCIALMENTE

do recurso de apelação e, n
a parte conhecida
,
DOU
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
, para reformar a sentença e afastar a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER PARCIALMENTE do recurso e, na parte conhecida,
DAR PARCIAL PROVIMENTO
para
reformar a sentença e afastar a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais.

Acompanho o voto de relatoria.

Acompanho o voto de relatoria.